Tribunal: TJMT
Processo: 0031085-10.2014.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031085-10.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), ANDREWS GRACIANO DE SOUSA - CPF: 098.606.187-55 (ADVOGADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), GABRIEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 130.648.017-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELOI NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA - DESISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO
–
PROVEITO ECONÔMICO
–

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1-Conforme o
art. 90 do CPC, "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu"
.
-
2-
Demonstrado o proveito econômico aferível, qual seja, o valor
pago

com os benefícios concedidos pela Lei n.º 10.433, de 20/09/2016, que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-MT
, impõe-se o provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença e determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o proveito econômico.

3- R
ecurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
, interposto
por TIM CELULAR S.A.
, contra a sentença proferida pelo juízo d
a
4ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
/
MT, que, na
Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0031085-10.2014.8.11.0041
, ajuizada
em

face d
o

ESTADO DE MATO GROSSO
,
que homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, exting
uiu o processo sem a análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC, e condenou a autora ao paga
mento de honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85§ 3°, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta que
a r. sentença apelada ao extinguir o feito sem resolução de mérito, fixou a verba honorária sucumbencial, de forma equivocada, em 10% (dez por centro) sobre o “valor da causa” e não sobre o proveito econômico efetivamente obtido.

Aduz que, no presente caso, é possível mensurar o referido proveito econômico, que corresponde ao valor efetivamente pago pela Embargante em razão da adesão à sistemática prevista na Lei nº 10.433, de 20/09/2016. Assim, não há dúvidas de que esse valor deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Assevera que a r. sentença condenou a Embargante ao pagamento de honorários de sucumbência, sem considerar que tal condenação só se aplica quando é possível identificar um vencedor e um vencido, conforme estabelecido nos artigos 82, §2º, e 85, caput, do Código de Processo Civil. No caso em questão, o débito foi objeto de adesão ao REFIS, que é um acordo entre as partes, no qual ambas renunciaram a parte de seus direitos.

Por esse motivo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, de modo que a Apelante não seja condenada ao pagamento de honorários de sucumbência. Subsidiariamente, caso não se entenda pela reforma integral da r. sentença, requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no proveito econômico obtido, ou seja, no valor efetivamente pago pela Apelante em razão da adesão à sistemática da Lei nº 10.433, de 20/09/2016, conforme disposto no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC.

C
ontrarrazões
em ID 210886903.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto por TIM CELULAR S.A., nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0031085-10.2014.8.11.0041, na qual foi homologado o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, o processo foi extinto sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Ademais, a autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da causa, conforme o artigo 85, §3°, I, do CPC.

Pois bem.

Cinge-se que o cerne do presente recurso de Apelação reside na análise da assertividade do Juízo de 1º grau ao fixar os honorários na homologação da desistência e consequente extinção do feito executório.

Inicialmente, registra-se que o pedido de desistência ocorreu após a sentença que julgou improcedente o pedido da Ação Anulatória de Débito Fiscal, na qual a Apelante já havia sido condenada ao pagamento de honorários.

Ademais, dispõe o artigo 90 do Código de Processo Civil:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.”

Eis o entendimento firmado nesta Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – CDA CANCELADA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA LIDE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O parcelamento extrajudicial do débito fiscal importa em confissão da dívida pelo devedor inviabilizando a dedução de eventuais questões controvertidas envolvendo o direito perante o Judiciário.

2. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo ou à sua extinção deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

(N.U 1040250-09.2022.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)
”.

De acordo com a jurisprudência do col. STJ acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em regra, aplica-se o § 2º. do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento:(i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (
ii
) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
ii
. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (
ii
. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESÍDIA E NEGLIGÊNCIA DOS ADVOGADOS. PERDA DE UMA CHANCE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 568/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. A 2ª Seção do STJ, que, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, uniformizou o entendimento desta Corte acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, consignando que a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2º, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento:(i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (
ii
) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
ii
. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (
ii
. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º). Súmula 568/STJ. (...) (
AgInt
no
AREsp
n. 2.206.933/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 22/3/2023.)”

Ademais, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve se dar, preferencialmente, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, ou, em não sendo mensuráveis, sobre o valor atualizado da causa, observando-se os critérios estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC
.

Nesse contexto, sendo demonstrado o proveito econômico aferível, qual seja, o valor pago na esfera administrativa com os benefícios concedidos pela Lei nº 10.433, de 20/09/2016, que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (Programa REFIS-MT), impõe-se o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o proveito econômico, e não sobre o valor da causa.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO, ao Recurso de Apelação, para condenar o
Ap
e
lante ao
pagamento de honorários sucumbenciais
no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico,
com base no artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024